Tribunal: TJMT
Processo: 1085817-35.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085817-35.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE ÊXITO. QUITAÇÃO GENÉRICA. SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deu parcial provimento aos recursos de apelação apenas para corrigir o valor da causa e deferir o diferimento do preparo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material quanto à alegada ocorrência de julgamento extra petita, inadequação da via eleita, incidência de condição suspensiva contratual, interpretação de cláusulas remuneratórias, critérios de fixação do quantum arbitrado e distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários com base nos serviços efetivamente prestados; (
ii
) estabelecer se a ação de arbitramento prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 é cabível mesmo na existência de contrato escrito; (
iii
) determinar se a ausência de recuperação de crédito e a condição suspensiva contratual impedem o arbitramento; (
iv
) verificar o alcance dos Termos de Quitação e das cláusulas contratuais de remuneração; (v) examinar a adequação do valor arbitrado; e (vi) definir se há sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido inicial tem por fundamento a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas, com requerimento de arbitramento judicial de remuneração proporcional ao trabalho efetivamente realizado, razão pela qual não há julgamento extra petita.

A ação de arbitramento prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 é cabível quando a rescisão contratual cria situação não adequadamente disciplinada pela avença, ainda que exista contrato escrito.

A cláusula contratual que implica perda integral da remuneração pelos serviços já prestados, sem critério razoável de compensação, afronta a boa-fé objetiva, a função social do contrato e veda o enriquecimento sem causa do contratante.

Os Termos de Quitação e Renúncia com redação genérica e sem discriminação de valores, processos e períodos não comprovam a quitação integral dos serviços advocatícios prestados.

A revogação unilateral do mandato autoriza o advogado a renunciar às condições contratuais originalmente pactuadas e pleitear arbitramento judicial, afastando a incidência da condição suspensiva vinculada ao êxito.

A ausência de recuperação do crédito não afasta o direito ao arbitramento, constituindo apenas elemento a ser considerado na fixação do valor devido.

As cláusulas contratuais que preveem remuneração híbrida, composta por pagamentos periódicos e verba variável de êxito, demonstram que os adiantamentos recebidos não esgotam, por si sós, toda a remuneração potencialmente devida.

A atuação de menor complexidade técnica no período final do contrato não elimina o direito à remuneração, servindo apenas como fator de ponderação do quantum arbitrado.

O valor de R$ 5.546,05 mostra-se proporcional e razoável, pois considera o tempo global de atuação, o valor econômico das demandas, a modesta atividade no período final e a frustração da expectativa legítima de remuneração.

Nas ações de arbitramento de honorários, o valor indicado na petição inicial possui caráter estimativo, de modo que a fixação de quantia inferior à postulada não implica, por si só, sucumbência recíproca.

Precedentes sem eficácia vinculante e posteriormente revistos não têm aptidão para infirmar o entendimento adotado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A existência de contrato de honorários não impede a ação de arbitramento quando a rescisão unilateral do mandato deixa sem remuneração adequada os serviços já prestados. 2. A revogação imotivada do mandato autoriza o advogado a pleitear arbitramento judicial independentemente da implementação da condição suspensiva de êxito. 3. Termos de quitação genéricos não comprovam a satisfação integral da obrigação sem discriminação específica dos valores e serviços abrangidos. 4. A ausência de proveito econômico efetivo não afasta o arbitramento, servindo apenas como critério para a fixação do
quantum. 5. O acolhimento do pedido principal de arbitramento afasta a sucumbência recíproca, ainda que o valor fixado seja inferior ao estimado na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 86. Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º. CC,
arts
. 125, 129 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre o cabimento da ação de arbitramento de honorários em caso de revogação unilateral do mandato e afastamento da condição suspensiva de êxito; TJMT, Apelação Cível n. 1092680-07.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1085817-35.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
apenas para determinar a correção do valor da causa para R$ 11.092,11
;

e deu parcial provimento ao apelo interposto
pelo autor
apenas para deferiro pedido de diferimento do preparo,para pagamento das custas ao final pela parte vencida

(ID
361823875
)
.

O
banco
embargante
alega

que o acórdão, assim como a sentença, partiu de premissa fática equivocada ao admitir o arbitramento de honorários advocatícios sem considerar adequadamente as cláusulas contratuais e os Termos de Quitação e Renúncia firmados entre as partes.

Afirma que a controvérsia deduzida na petição inicial estaria restrita à alegação de que a rescisão antecipada do contrato teria frustrado a expectativa de recebimento da verba vinculada ao êxito na recuperação final do crédito, e não ao pagamento por serviços efetivamente prestados, os quais, segundo assevera, já teriam sido integralmente remunerados.

Defende que o arbitramento de honorários com fundamento em supostos serviços não pagos configuraria julgamento extra petita e, por conseguinte, nulidade do acórdão.

Menciona
que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a preliminar de inadequação da via eleita.

Argumenta que a ação de arbitramento prevista no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 somente seria cabível na ausência de contrato ou de ajuste prévio entre as partes, hipótese que não se verificaria no caso concreto, em que a relação jurídica foi integralmente disciplinada por contrato escrito e por sucessivos Termos de Quitação e Renúncia.

Sustenta que o julgado deixou de examinar a condição suspensiva estabelecida contratualmente para o pagamento da verba referente à recuperação final do crédito.

Assevera
que essa parcela somente seria exigível se houvesse efetiva recuperação do crédito durante a vigência do mandato, circunstância que não se concretizou, razão pela qual não teria surgido o direito ao respectivo pagamento.

Aponta

contradição e obscuridade na interpretação conferida às cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração.

Enfatiza
que o contrato previa pagamentos periódicos pelos serviços prestados, acrescidos de remuneração variável atrelada ao êxito, e requer pronunciamento expresso acerca das cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8, com a indicação precisa dos atos que teriam permanecido sem contraprestação.

Questiona, ainda, a fundamentação adotada para fixação do quantum arbitrado.

Salienta
que o acórdão não explicitou os critérios utilizados nem considerou a ausência de proveito econômico nas ações de execução e a reduzida atuação do escritório no período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, que, segundo afirma, limitou-se à prática de atos processuais de rotina, sem maior complexidade técnica.

Invoca, em reforço à sua tese, precedente da Quarta Câmara de Direito Privado proferido na Apelação Cível n. 1092680-07.2025.8.11.0041, em que, embora reconhecida a possibilidade jurídica do arbitramento, o pedido foi julgado improcedente diante da constatação de que a atuação do escritório foi incipiente e desprovida de relevância substancial.

Defende, igualmente, que a inexistência de recuperação de crédito durante a vigência do contrato afasta, ou ao menos reduz significativamente, eventual arbitramento, por inexistir proveito econômico apto a justificar a condenação.

No tocante à sucumbência, sustenta a ocorrência de erro material e contradição, ao argumento de que o pedido inicial consistia no arbitramento de 18% sobre o valor atualizado das causas, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria observar a proporção do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

A
firma que a condenação imposta enseja enriquecimento sem causa do escritório embargado, em afronta ao art. 884 do Código Civil, pois os serviços prestados já teriam sido integralmente quitados.

Invoca, ainda, decisão proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos n. 1047763-34.2024.8.11.0041, na qual, segundo alega, foram acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes para julgar improcedente ação de arbitramento em situação análoga.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado

(ID
363915396
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
366688860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante
.

No tocante à alegação de nulidade do acórdão por julgamento
“
extra petita
”
, o embargante sustenta que o arbitramento de honorários teria se fundado em premissa fática equivocada, pois a pretensão deduzida na petição inicial estaria restrita à frustração da expectativa de recebimento da verba vinculada ao êxito na recuperação final do crédito, e não à remuneração por serviços efetivamente prestados ao longo da execução.

Argumenta, ainda, que tais serviços já teriam sido integralmente remunerados, razão pela qual o acórdão teria extrapolado os limites objetivos da lide.

A alegação, contudo, não procede.

A causa de pedir da presente demanda está assentada na rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das ações patrocinadas, sem que houvesse previsão contratual adequada para remunerar o trabalho realizado nessa hipótese específica.

O pedido formulado na inicial consiste justamente no arbitramento judicial de honorários compatíveis com os serviços efetivamente prestados até a extinção da relação contratual, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Não se trata, portanto, de mera cobrança de honorários de êxito não implementados, mas de pretensão voltada à obtenção de remuneração proporcional pelo labor já desempenhado e não adequadamente contemplado pela avença em razão da rescisão antecipada.

Ao optar pela ação de arbitramento, o advogado renuncia às condições originalmente pactuadas, inclusive à condição suspensiva vinculada ao êxito, buscando a fixação judicial de remuneração justa pelo trabalho efetivamente prestado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessas circunstâncias, o acórdão embargado limitou-se a decidir exatamente nos contornos da pretensão deduzida, sem alterar a causa de pedir ou conceder providência diversa da postulada.

A insurgência do embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a interpretação conferida ao pedido, o que não caracteriza julgamento
“
extra petita
”
.

No que se refere à preliminar de inadequação da via eleita
, assiste parcial razão ao embargante, apenas para fins de integração do julgado, porquanto a matéria não foi enfrentada de modo expresso no acórdão embargado.

Sustenta o embargante que a ação de arbitramento prevista no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia somente seria cabível na ausência total de contrato ou de estipulação de honorários, não podendo ser utilizada quando existente contrato escrito contendo disciplina remuneratória completa.

Tal interpretação, todavia, não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nem com a orientação desta Corte.

A existência de contrato escrito não afasta, por si só, o cabimento da ação de arbitramento quando a rescisão unilateral promovida pelo cliente cria situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a prestação de serviços advocatícios sem correspondente remuneração.

Nessa hipótese, a expressão “na falta de estipulação ou de acordo” deve ser compreendida em sentido material, abrangendo também os casos em que, embora exista contrato, inexista disciplina específica e adequada para determinada situação superveniente.

No caso concreto, a cláusula 17.6 prevê o perecimento do direito à remuneração pelos serviços não concluídos, mas não estabelece critério razoável para remunerar o trabalho já prestado até a rescisão. Interpretada de forma literal, essa disposição conduziria ao enriquecimento sem causa do contratante, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de admitir o arbitramento judicial em hipóteses como a dos autos, em que a rescisão unilateral impede o implemento da condição de êxito e deixa sem contraprestação adequada o trabalho já realizado.

Os Termos de Quitação e Renúncia também não afastam esse entendimento, pois, conforme já assentado no acórdão embargado, possuem redação genérica e não especificam com precisão valores, processos ou períodos abrangidos.

Suprida a omissão, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

Quanto à alegada omissão acerca da condição suspensiva e da ausência de proveito econômico
, o embargante sustenta que, não tendo ocorrido a recuperação do crédito nas ações patrocinadas, inexistiria base econômica apta a justificar qualquer arbitramento.

A omissão merece ser suprida, sem alteração do resultado.

De fato, o contrato previa que a verba denominada “recuperação final” somente seria devida em caso de êxito, configurando condição suspensiva nos termos do art. 125 do Código Civil. Também é incontroverso que não houve recuperação do crédito enquanto o escritório patrocinou as demandas.

Todavia, essa circunstância não impede o arbitramento.

Ao ajuizar a presente ação, o escritório autor renunciou às condições contratuais originalmente pactuadas e optou por obter remuneração judicial pelo trabalho efetivamente realizado, independentemente do
resultado final
das ações.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em caso de revogação unilateral do mandato pelo cliente, o advogado pode ajuizar ação de arbitramento, afastando a incidência da condição suspensiva anteriormente ajustada.

Além disso, a própria rescisão promovida pelo banco impediu que o escritório continuasse a atuar em busca do êxito contratualmente previsto, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se considera implementada a condição cujo advento foi obstado pela parte a quem desfavoreceria.

A ausência de proveito econômico efetivo, por sua vez, não afasta o direito ao arbitramento, constituindo apenas elemento a ser considerado na fixação do
“
quantum
”
.

O art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia vincula a remuneração ao trabalho prestado e ao valor econômico da questão, e não à efetiva recuperação do crédito. Rejeito, portanto, a alegação.

Também procede, apenas para fins integrativos, a alegação de omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato.

Essas disposições revelam que a avença possuía natureza híbrida, prevendo tanto pagamentos intermediários por atos processuais quanto remuneração vinculada ao êxito na recuperação final do crédito.

Essa circunstância, contudo, não afasta o cabimento do arbitramento. Ao contrário, evidencia que os adiantamentos contratuais não esgotavam toda a remuneração potencialmente devida ao escritório.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a existência dessas diversas formas de remuneração e concluiu que os documentos de quitação apresentados não demonstram, de forma específica e individualizada, a integral contraprestação por todos os serviços prestados.

Logo, a
usente quitação discriminada, não é possível reconhecer a extinção da obrigação.

No que tange ao período compreendido entre janeiro e novembro de 2020
, o embargante sustenta que a atuação do escritório foi mínima, limitada a petições de rotina e requerimentos de buscas patrimoniais.

A omissão deve ser suprida, mas a argumentação não altera a conclusão do julgamento.

De fato, os autos demonstram que, após a última quitação, a atuação do escritório consistiu em atos de impulso processual de baixa complexidade técnica.

Essa circunstância, contudo, não elimina o direito à remuneração, servindo apenas como fator de ponderação na fixação do valor arbitrado.

O
“
quantum
”
fixado em R$ 5.546,05 já reflete essa realidade, considerando a modesta atuação no período final do contrato, o tempo global de prestação dos serviços, o valor econômico das demandas e a frustração da legítima expectativa de remuneração. Trata-se de valor proporcional e razoável, apto a remunerar condignamente o trabalho efetivamente prestado.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial
, o embargante sustenta que, diante da significativa diferença entre o valor pretendido e o montante arbitrado, deveria ter sido reconhecida sucumbência recíproca.

A tese não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários, o valor da pretensão possui caráter estimativo, incumbindo ao magistrado fixar o montante que reputar adequado à luz das circunstâncias concretas.

Por essa razão, o simples fato de o valor arbitrado ser inferior ao sugerido na inicial não autoriza, por si só, o reconhecimento de sucumbência recíproca, sobretudo quando o pedido principal é acolhido.

Como o autor obteve êxito quanto à pretensão de arbitramento, mostra-se correta a condenação integral do réu ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais.

Também não se verifica a alegada contradição entre o reconhecimento da existência do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia
.

Como já exposto, a incidência desse dispositivo não pressupõe necessariamente a inexistência absoluta de contrato, sendo suficiente a ausência de estipulação específica e adequada para a situação concreta decorrente da rescisão antecipada.

Por fim, o precedente da 11ª Vara Cível de Cuiabá invocado pelo embargante não possui eficácia vinculante e, ademais, foi posteriormente revisto pela própria magistrada, que restabeleceu a procedência de ação de arbitramento em situação análoga.

Não serve, portanto, de fundamento para modificar o entendimento adotado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026